Tribunal: TJSP
Processo: 2266315-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Alegada nulidade de intimação de julgamento de recurso administrativo pelo Diário Eletrônico. Ausência dos requisitos legais para deferimento da tutela recursal. Agravo desprovido.